Tribunal: TJSP
Processo: 2113401-84.2016.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 13o Grupo de Câmaras de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Reconhecimento de violação ao disposto no art. 1.022, I, do CPC, pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação para análise das questões relativas às alegadas omissões: a) a ação rescisória impugnou, também, a sentença de mérito; b) análise do cabimento da ação rescisória para reconhecer a nulidade da perícia, por falta de intimação da parte; c)

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO. Reconhecimento de violação ao disposto no art. 1.022, I, do CPC, pelo Superior Tribunal de Justiça. Determinação para análise das questões relativas às alegadas omissões: a) a ação rescisória impugnou, também, a sentença de mérito; b) análise do cabimento da ação rescisória para reconhecer a nulidade da perícia, por falta de intimação da parte; c) ofensa aos artigos 317, 321 e 968, §§ 4o e 5o, do CPC, relativamente à sugerida irregularidade do julgamento antecipado da lide e falta de oportunidade para prévia manifestação da parte; d) violação aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, inc. II, do CPC, quanto à alegação de omissão na apreciação de sua assertiva de nulidade da prova pericial. EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.